Tribunal: TCU
Processo: 004.738/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de serviços de organização de eventos, buffet, decoração e apoio logístico, no âmbito do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA), em 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na contratação de serviços de organização de eventos, buffet , decoração e apoio logístico, no âmbito do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA), em 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 53 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Viviane Coelho Dourado, em relação ao item "a" da audiência que lhe foi dirigida; 9.3. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberval Nóbrega Evangelista, em relação ao item "a" da audiência que lhe foi dirigida; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Viviane Coelho Dourado, em relação ao item "b" da audiência que lhe foi dirigida, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Roberval Nóbrega Evangelista, em relação ao item "b" da audiência que lhe foi dirigida, e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Fernanda Ferreira dos Santos Bacelar Silva, em relação ao item único da audiência, deixando, excepcionalmente, de lhe aplicar multa; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. dar ciência ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes, sobre a irregularidade referente à contratação de empresa para prestação de serviços de buffet no evento Jubileu de Ouro/Dia do Cirurgião-Dentista, realizado em 26/10/2018, justificada no parecer jurídico do CRO/BA de 21/5/2018 (peça 77, pp. 55-57), mas realizada sem formalização do processo de dispensa de licitação e publicação na imprensa oficial, com descumprimento do disposto no caput do art. 26 da Lei 8.666/1993; 9.9. enviar à Comissão de Sindicância Administrativa CRO/BA 001/2021, cópia deste Acórdão, bem como deste processo (à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, tendo em vista as apurações que está realizando, à luz do que dispõe o art. 93 da Resolução - TCU 259/2014, e em atendimento ao requerimento de peça 98; 9.10. dar ciência ao Conselho Federal de Odontologia-CFO, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis, com base no art. 8o, inciso XIV, do Regimento Interno do CFO, da existência de Sindicância Administrativa instaurada pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CRO/BA, mediante a Portaria CRO-BA 23, de 18/6/2021, com a finalidade de apurar a responsabilidade pelo dano ao erário decorrente da condenação judicial na ação indenizatória 1010402-25.2018.04.01.3300, em trâmite na 12a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Salvador-Bahia, originária da rescisão unilateral da ata de registro de preços para prestação de serviços de buffet com a Empresa M.C.F. Comércio de Alimentos Ltda. - ME que foi vendedora do Lote 2- Alimentos e Bebidas do Pregão Eletrônico SRP 24/2018, enviando-se, à referida unidade, ainda, cópia destes autos, à exceção das peças que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 9.11. dar ciência deste Acórdão ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia-CRO/BA, ao denunciante e aos responsáveis; e 9.12. autorizar o levantamento do sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e o arquivamento do feito, após o trânsito em julgado da deliberação e as comunicações pertinentes, em conformidade com o art. 169, incisos II e III, do Regimento Interno/TCU.